Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-21.2018.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000946-21.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURILIO DE JESUS ANDRADE SANTOS - CPF: 973.906.405-10 (RECORRENTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0006-17 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), RETIFICA DE MOTORES SOUZA RAMOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.529.695/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), PAPA LEGUAS DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.124.486/0001-99 (RECORRIDO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000946-21.2018.8.11.0008.

Recorrente(s):
MAURILIO DE JESUS ANDRADE SANTOS.

Recorrido(s):
AGUILERA AUTOPECAS LTDA, RETIFICA DE MOTORES SOUZA RAMOS EIRELI – ME E PAPA LEGUAS DIESEL AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS – VEÍCULO APRESENTOU DEFEITO POUCOS DIAS APÓS A SUBSTITUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA QUALIDADE DAS PEÇAS OU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 221050235, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, reconheceu a incompetência do Juizado Especial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, c
om fulcro no artigo 485, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega
a desnecessidade de realização de prova pericial
, em razão dos documentos anexados nos autos.

Ainda, afirma que a responsabilidade do dano em seu caminhão é de todas as empresas que participaram do evento, tanto das que forneceram as peças, quanto das que executaram a mão de obra.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apenas a recorrida Aguilera Autopeças LTDA não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id. 221050243).

A recorrida Retifica de Motores Souza Ramos Eireli – ME, em preliminar, alega inovação recursal. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrida Papa Léguas Diesel Auto Pecas e Serviços LTDA aduz ser irretocável a sentença proferida e pede a condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
quanto à preliminar de inovação recursal arguida por uma das recorridas em sede de contrarrazões, a matéria se confunde com o mérito do recurso, motivo pelo qual, com ele será apreciada adiante
.

Segundo consta da petição inicial, em
28/09/2018
,
o reclamante comprou peças automotivas para seu caminhão com a empresa
Aguilera Autopeças LTDA
, visto que o veículo (marca: Volvo FH12 380 4X2T; ano/modelo: 2004 e placa HRO 8062) apresentou defeitos com o passar dos anos.

Afirma que contratou a empresa
Papaleguas Diesel LTDA
para prestar o serviço de troca das peças, a qual enviou o “cabeçote” do caminhão à empresa
Retífica de Motores Souza Ramos LTDA-ME
para: a) esmerilhar e montar cabeçote; b) retificar sede; c) trocar sede válvula; d) trocar luva.

Após a terceira reclamada finalizar os serviços, o “cabeçote” montado voltou para a segunda demandada para que finalizasse a montagem do veículo.

A parte autora assevera que, com pouco tempo de uso, seu caminhão quebrou na cidade de Rondonópolis-MT e foi necessário solicitar guincho até a cidade de Cuiabá-MT.

Em análise realizada pela empresa
Papaleguas Diesel LTDA
, o problema do veículo ocorreu no “cabeçote” e ocasionou danos à outras peças.

As reclamadas, por sua vez, não reconhecem a responsabilidade sobre os fatos, apontando umas às outras no transcurso do processo.

Importa destacar que a demandada Aguilera Autopeças anexou aos autos um Relatório do Laboratório Metalúrgico (id. 221050190), o qual foi
especificamente impugnado
pela parte autora, ao argumento de que:

“
os requisitos do laudo pericial são
:
- Objetividade; Rigor tecnológico; Concisão; Argumentação; Exatidão; Clareza. É preciso ter a identificação completa do caso (número do processo, data, partes envolvidas), do perito e da autoridade a quem se destina. Metodologia adotada; Resposta aos quesitos; Conclusões; - Anexos; Data e assinatura,
o que não foram atingidos no laudo juntado id nº. 26358831, devendo ser desentranhados dos autos e/ou não sendo usado como prova
.
” (id. 221050195).

Nesse sentido,
não é razoável o reclamante sustentar a inépcia do relatório apresentado pela reclamada e, posteriormente, em momento conveniente à sua tese, aceitá-lo.

Assim,
acolho a preliminar de inovação recursal arguida.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, reconheceu a incompetência do Juizado Especial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, c
om fulcro no artigo 485, do Código de Processo Civil, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Após detido exame dos autos, verifico que a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da qualidade e prestação de serviços de retifica do motor do veículo Volvo FH12, ano modelo 2004,
que somente poderá ser aferida com a realização de perícia técnica
.

Nesse ponto, registro que
as provas produzidas nos autos não são suficientes a elidir o ponto controvertido quanto a responsabilidade civil em decorrência do defeito apresentado no veículo
.

Desta feita,
necessitando, pois, de perícia técnica mais complexa
, tenho que, a matéria fático-jurídica, exposta no presente feito judicial, exige maior complexidade,
enquadrando-se, assim, na vedação contida no “caput” do art. 3º da Lei 9.099/95
, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “in verbis”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo,
as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores
. (...)
(grifei)

Pois bem,
compulsando os autos, vê-se que inexistem elementos aptos a comprovar a origem do defeito no “cabeçote” do caminhão, sendo necessária a realização de perícia técnica para a sua constatação
.

Sob esse viés,
as provas carreadas pela parte autora não são suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial, no que concerne à falha no reparo do veículo
.

Desse modo, diante das particularidades do caso em análise,
percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR - SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais
.

(TJMT – N.U. 1010898-03.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, Julgado em 24/08/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (ANO 1996). VÍCIO OCULTO. DEFEITO NO MOTOR DO VEÍCULO.
EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007204829 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 31/10/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2017) (grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado no id. 221522173, não merecer acolhimento, eis que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado as condutas previstas no art. 80, §2º, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024